Tribunal: TCU
Processo: 005.772/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2582/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.772/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Annita Armani Nery (XXX.568.100-XX); Evanilde Maria da Silva (XXX.505.136-XX); Isabel Barros de Lacerda (XXX.013.605-XX); Jane Cristina de Lima Brum (XXX.420.640-XX); Luiza Dutra da Silva (XXX.655.611-XX); Luzia Gomes dos Santos (XXX.228.886-XX); Maria Aparecida de Freitas Baiense (XXX.482.766-XX); Meire Silveira Linhares (XXX.894.051-XX); Silvia Dayrell de Oliveira (XXX.633.106-XX); Walda Silva Balthazar da Silveira (XXX.335.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.